Tribunal: TJPA
Processo: 0004652-95.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004652-95.2011.8.14.0006

APELANTE: GLEISON JOSE MENDES BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO -
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.110, DO C. STJ
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para r
edimensionar a pena da apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gleison José Mendes Barroso, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (cf. ID’s 15695710 / 15695711).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante, por insuficiência de provas; (b) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; (c) afastamento da majorante pelo uso de arma branca (cf. página 1, do ID 15695768 / página 2, do ID 15695769).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 15695770).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID
20645856
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que
o
apelante foi preso em flagrante, instantes depois do cometimento do crime, ainda em posse da bicicleta roubada e da arma branca utilizada,
conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 6, do ID 15695675), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constantes na página 5, do ID 15695679)
. Registro que essas
provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis
.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as transcrições das narrativas constantes na r. sentença, uma vez que fiéis ao que consta nas gravações.

Vejamos.

Em seu depoimento, a
vítima ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, descrevendo detalhadamente a cena do crime na qual esse lhe despojou pessoalmente de seu pertence, mediante violência (empurrão) e grave ameaça (com emprego da arma branca)
:

Que no dia dos fatos estava na bicicleta e a rua estava deserta; que o acusado vinha do outro lado da rua olhando para depoente; que o rapaz passou para o seu lado; que quando o rapaz se aproximou da depoente ele puxou uma faca de serra de cortar pão e mandou a depoente descer da bicicleta; que a depoente ficou nervosa e não conseguia descer da bicicleta e o acusado ameaçou de cortar a depoente; que a depoente tentou descer por trás da bicicleta e a sua saia engatou e o acusado empurrou a depoente; que o acusado pegou a bicicleta e foi embora; que a depoente pediu para o acusado jogar a pasta com documentos e o acusado jogou; que apareceu um carro com um policial que viu o assalto; que apareceu outros policiais a paisana que conseguiram prender o acusado; que recuperou a bicicleta; que o acusado foi preso na mesma hora do assalto; que reconheceu o acusado na delegacia; que acompanhou o acusado na viatura.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Já o policial militar Daniel Brito Maia, quem efetuou a condução do apelante, se mostrou seguro, imparcial e coerente ao narrado pelas vítimas em audiência, tendo relatado o seguinte:

Que quando chegou ao local o denunciado já tinha sido detido por um policial no Conj. Geraldo Palmeira; que fez a condução do réu para fazer a apresentação na secciona; que não recorda da vítima; que recorda dos fatos; que o acusado praticou o delito com uma faca e populares viram e interviram; que a bicicleta foi recuperada; que foi a primeira vez que efetuou a prisão do réu; que a vítima reconheceu o réu no local; que o réu foi preso a poucos metros do local do delito. Perguntas da Defesa: Que apenas viu o acusado na delegacia

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Além disso, o réu, apesar de não ter sido interrogado em juízo, sendo declarado revel, confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, sendo atermado o seguinte (cf. página 1, ID 15695678):

Que no Conjunto Geraldo Palmeiras, precisamente na quadra 12 avistou uma Senhora numa bicicleta de cor vermelha e resolveu abordá-la. Aproximou-se da referida senhora e mostrando a faca mandou que esta entregasse a bicicleta que conduzia, que a vítima ainda tirou uma bolsinha do guidom da bicicleta, conseguindo ainda uns livros que estavam na garupa da mesma. Que o depoente saiu pedalando, mas cerca de 200 metros a frente foi abordado por um senhor que estava em um carro, sendo logo em seguida cercado por populares que tinham a intenção de linchá-lo, que quando ali chegou uma viatura da polícia militar o depoente foi entregue para a guarnição e conduzido junto com a vítima e a bicicleta para esta seccional. Perguntado ao depoente se já praticou crimes desta natureza? Respondeu negativamente. Perguntado ao depoente se é usuário de drogas? Respondeu negativamente. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo sofrido pela vítima, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Pleito indeferido.

3 - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer o epigrafado, tendo em vista que o réu confessou extrajudicialmente a autoria delitiva.

Tem razão.

O MM. Magistrado se fundou também na confissão do réu realizada perante a autoridade policial para formar o seu convencimento, devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, consoante Súmula 545, do C. STJ.

Ademais, conforme entendimento mais recente da Colenda Corte Cidadã, mesmo nas hipóteses em que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo, a confissão extrajudicial deveria ser utilizada atenuar a pena. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

4 - DO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento decorrente do emprego de arma branca, considerando que o crime foi cometido em data anterior à edição da lei
n. 13.654/2018
.

Tem razão.

Como é cediço, a Lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico a causa de aumento pelo emprego de arma branca em crimes de roubo, quando revogou o §2º, I, do art. 157, do CP, e incluiu o § 2º-A, II, especificando a necessidade de utilização de arma “de fogo” para configurar a majorante da pena.

Assim, tendo em vista a
novatio legis in mellius
ocorrida, deve seu conteúdo benéfico retroagir para atingir o crime praticado pelo apelante, o qual se deu em 13 de maio de 2011. Vale pontuar, por fim, que muito embora a Lei n. 13.964/2019 tenha devolvido ao ordenamento a causa de aumento por uso de arma branca, essa não impactará no caso ora analisado, sob pena de afrontar o artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Contudo, apesar de a utilização de arma branca não poder ser considerada no presente caso para majorar a pena, nada obsta que a utilização do instrumento seja considerada para negativar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, mesmo quando se está diante de um recurso exclusivamente da defesa, desde que, por óbvio, não haja piora na pena final do réu.

Nesse sentido é o Tema Repetitivo n. 1110 do C. STJ, cuja tese firmada é a seguinte,
in verbis
:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista os reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, tendo em vista o porte ostensivo da arma branca no delito, tornando mais reprovável o
modus operandi
do apelante. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de vetor desfavoráveis, qual seja, o da culpabilidade, o das circunstâncias e o das consequências do crime, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

6 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se depreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 13/05/2011 (cf. página 2, do ID 15695687);

(b)
A regra do artigo 115, do CP, não incide ao réu, que nasceu em 08/03/1982,
possuindo 28 (vinte e oito) anos completos no dia do ocorrido (cf. página 6, do ID 15695679);

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 21/10/2014 (cf. página 5, do ID 15695711);

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 8 (oito) anos (cf. artigo 109, IV, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contado a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 3
. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime desvaneceu no tempo,
motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 29/08/2024